Tribunal: CARF
Processo: 19515.000345/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000345/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TABUACO COMERCIAL DE COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
NULIDADE.
Estando as infrações descritas de maneira clara, suficientemente capituladas e
estando a matéria tributável corretamente determinada, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CSLL, PIS e COFINS
Os lançamentos decorrentes de CSLL, PIS e COFINS devem seguir o que
decidido no âmbito do IRPJ.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000345/2009-38
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
TABUACO COMERCIAL DE COUROS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/BHE que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Lançamentos Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de
Infração de fls. 883 a 915, para exigência de crédito tributário no montante de R$
1.305.507,24, assim discriminado:

De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica”, a fls. 890, foi imputada à interessada a seguinte infração:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Valores apurados conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal lavrado nesta
data.
[...]
Enquadramento Legal
Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288, do RIR/99.
Para os demais tributos, foram descritas as seguintes infrações, conforme fls. 898, 906 e
913:
001 - PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Valores apurados conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal lavrado nesta
data.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o , 3 ° e 4° da Lei n° 10.637/02.
................................................................................................................................
001 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

Valores apurados conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal lavrado nesta
data.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o , 3o e 5° da Lei n° 10.833/03.
................................................................................................................................
001 - CSLL - OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Valores apurados conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal lavrado nesta
data.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Termo de Verificação e de Constatação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão descritos no “Termo de Verificação e Constatação
Fiscal” de fls. 880 a 882.
Relata o Autor do feito que os valores consignados nos extratos de recebimentos por
conta de operações com cartões de crédito e/ou débito foram confrontados com a
escrituração e com as informações prestadas na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ. Constatou-se, assim, que, nos meses de janeiro a
novembro de 2005, a receita de vendas com cartões de crédito/débito era superior à
receita de vendas escriturada e informada na DIPJ. Intimada a esclarecer e comprovar,
com documentação idônea e hábil, o motivo da diferença, a interessada não o fez.
Esclarece o Autor do feito que, tendo em vista que a contribuinte havia apurado prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no 1° e no 3° trimestres de 2005, assim como
em anos anteriores, tais valores foram compensados na autuação e a contribuinte foi
intimada a efetuar os ajustes e retificações necessários em seu livro LALUR e nos
controles da base negativa da CSLL.
Impugnação
Ciente dos lançamentos em 20 de março de 2009, a interessada apresentou, em 17 de
abril de 2009, impugnação, a fls. 917 a 925.
Preliminarmente, pede o
reconhecimento da ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, porque os
autos de infração foram lavrados por arbitramento, desprezando a escrita
contábil da empresa, e também porque, a metodologia adotada para tanto não
foi esclarecida, informada ou apresentada ao contribuinte a fim de que pudesse
em face desses fatos, apresentar contra-argumentos.
Descreve a acusação fiscal como sendo a desconformidade entre as receitas de vendas
com cartões de crédito e aquelas lançadas contabilmente, defendendo que
É bem de ver que o Fisco tributou de ofício as supostas diferenças, sem
realizar a necessária auditoria contábil e fiscal nas contas da empresa, muito
embora todos os documentos solicitados – e os demais – sempre estivessem à
disposição para as verificações que entendesse de fazer.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

(...) não ocorreu a devida apuração dos valores e nem se tomou em conta o
regime fiscal adotado pelo contribuinte, tudo conduzindo às discrepâncias que
se manifestadas nos autos de infração que integram o presente processo.
(...) embora tomando conhecimento daquilo de que acusada, não tem corno
validamente se opor às acusações, porque toda sua escrita foi sumariamente
desconsiderada, em afronta aos ditames legais em vigor.
Sequer os cálculos apresentados no auto de infração podem ser impugnados,
porque fazê-lo implicaria conhecer a metodologia adotada para se chegar ao
lançamento e isso é simples e ao mesmo tempo impossível: como ocorreu o
arbitramento por indevida desclassificação de escrita – ainda que
subentendida, todos os demais argumentos restam prejudicados em termos
factuais.
(...) mantendo escrita fiscal regular, sempre deixou a disposição do Fisco
todos os documentos contábeis e fiscais: cabia ao Fisco examiná-los e, não o
fazendo, terminou por produzir lançamento nulo e inexigível, por
inconsistência de origem.
Ainda que se supere a nulidade, o que se admite apenas para argumentar, a
defesa de mérito há de se limitar à negativa geral, porque não havendo cotejo
dos dados arbitrados com os dados contabilizados, a oposição probatória
resulta prejudicada, se não inviabilizada.
Afirma que a tipificação dada aos supostos ilícitos é incorreta, violando os artigos 114 e
142 do Código Tributário Nacional, e que, havendo escrita regular e adequada, o Fisco
não pode se valer do arbitramento, abandonando sua escrita contábil e fiscal.
Ao final, requer que as comunicações deste processo sejam enviadas para o endereço
que indica.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação por
entender, em suma, que:
- do exame dos autos, constata-se que o servidor competente qualificou o sujeito
passivo, descreveu o fato, apontou a disposição legal infringida, bem como a
penalidade aplicável e determinou a exigência com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal. Não havendo qualquer omissão capaz de
tonar nulo o lançamento, observadas as normas e os princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, rejeitando a preliminar de nulidade do
lançamento;
- no mérito, não houve qualquer desconsideração da escrita contábil-fiscal ou
realização de arbitramento de lucro, tendo sido a infração (omissão de receitas)
imputada ao contribuinte e, com base na sua contabilidade foram, inclusive,
compensados prejuízo fiscal e base negativa da CSLL apurado em anos anteriores;
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Impugnação, em especial:
- a inconstitucionalidade da exigência de garantia para a apresentação de recurso
administrativo, com base na Súmula Vinculante no 21, do STF;
- a nulidade da autuação por arbitramento/presunção, por entender que foram
desprezados os esclarecimentos e a documentação apresentada;
- no mérito, a defesa há de se limitar à negativa geral, porque não havendo cotejo
dos dados arbitrados com os dados contabilizados, a oposição probatória resulta
prejudicada, se não inviabilizada;
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

Por fim, requer o recebimento do recurso, independentemente de instruí-lo com a
prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, 30% da exigência fiscal e, seja pela
preliminar ou pelo mérito, o provimento do recurso para que seja decretada a improcedência do
auto ou a sua insubsistência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
decorrente de omissão de receita, decorrente de fiscalização que apurou através dos valores
contidos nos extratos de cartões de créditos em confronto com a escrituração e com a DIPJ, que
nos meses de janeiro a novembro de 2005 a receita de vendas com cartões de crédito/débito é
superior à receita de vendas escriturada e informada na DIPJ.
Em sua defesa e recurso, o contribuinte sustenta que teria ocorrido arbitramento
de lucro com a desconsideração da escrituração contábil-fiscal, razão pela qual o lançamento
seria nulo, tal alegação, entretanto, não encontra guarida.
Da análise do TVF e dos Autos de Infração (e-fls. 880 e ss) resta claro que a
escrituração foi considerada quando do lançamento, veja trecho extraído do termo:
Os valores consignados nos referidos extratos apresentados foram confrontados com a
escrituração e com as informações prestadas na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ.
Nesses exames, constatamos que, nos meses de janeiro a novembro de 2005, a receita
de vendas com cartões de crédito/débito é superior à receita de vendas escriturada e
informada na DIPJ, como segue:
[...]
Em vista disso, em 15/01/2009 o contribuinte foi intimado a esclarecer e comprovar,
com documentação idônea e hábil, o motivo da diferença acima apontada.
Entretanto, já transcorrido o prazo concedido, não foram apresentados documentos que
pudessem justificar o motivo da diferença entre as receitas de vendas escrituradas e as
constantes dos extratos de vendas com cartões de crédito/débito.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

Por esses motivos, a diferença entre as vendas escrituradas e as constantes dos extratos
de vendas com cartões de crédito/débito, conforme quadro resumo acima, será tributada
de oficio, com fundamento no artigo 24 da Lei n° 9.249/95 e artigos 249, inciso II, 251
e parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 (RIR/99).
Em decorrência da infração apurada, serão lavrados os competentes e necessários autos
de infração fiscal, para constituição do crédito tributário devido, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
Tendo em vista que o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no 1° e no 3° trimestres de 2005, assim como em anos
anteriores, fica o mesmo intimado a efetuar os ajustes e retificações necessários em
seu livro LALUR e nos controles da base negativa da CSLL, conforme
demonstrativos integrantes dos autos de infração lavrados, cujo resumo é o
seguinte:
Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL compensadas na autuação
[...]
Não há dúvidas de que foi levada em consideração a escrituração contábil e fiscal
do contribuinte, tendo sido compensado o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL quando do
lançamento.
Tanto na defesa, quanto no recurso, não há uma linha sequer capaz de
desconstituir o trabalho realizado pela fiscalização, mas, somente, alegações imotivadas e
desconexas com a realidade fática dos autos.
A omissão de receita não foi presumida, mas constatada a partir do confronto dos
extratos de cartões de crédito com a DIPJ do período, com base no artigo 241, da Lei 9.249/95.
Tampouco houve arbitramento na apuração do lucro, mas, intimado para esclarecer a diferença
apontada o contribuinte nada apresentou, sendo considerado a diferença (e não a totalidade) entre
as vendas escrituradas e as constantes dos extratos de vendas com cartões para o lançamento de
ofício.
Nesse contexto, não havendo que se falar em nulidade, tendo em vista que o
lançamento se deu dentro dos estritos limites da legalidade, atendendo às determinações do
Decreto 70.235/72, com descrição detalhada dos fatos, dispositivos legais infringidos, penalidade
aplicável, obediência ao prazo de manifestação, além do que, tudo isso tendo sido realizado após
intimação para que o contribuinte justificasse a infração previamente e, quanto ao mérito o
recorrente se limita à negativa geral, não merece acolhida o pleito recursal.
Em que pese o recorrente tratar toda a sua argumentação recursal como se
preliminar de nulidade fosse, quando invoca questões relacionadas a desconsideração da escrita
contábil-fiscal na apuração da infração, em verdade, está se discutindo o mérito, já que,
conforme acertadamente pontuado pela decisão recorrida, são questões relacionadas à correta
determinação do crédito tributário, dizendo respeito ao conteúdo do lançamento, constituindo
questões de mérito.

1 Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000345/2009-38

Frise-se que não há que se falar em exigência de garantia no curso do processo
administrativo fiscal, não somente por conta da mencionada Súmula Vinculante no 21, mas,
especialmente, em obediência ao artigo 151, III, do CTN.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital